Tribunal: TJSP
Processo: 1040386-90.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança – ITBI – Fato gerador – Obrigação tributária que nasce com o registro do título translativo da propriedade no cartório de imóveis – O fato gerador ocorre quando do registro no competente cartório de registro de imóveis, consoante art. 1.245 do Código Civil, razão pela qual, antes do registro, não incidem juros e multa de mora, mas tão somente correção monetária – Precedentes do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial concessão mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos"